Tribunal: TJMT
Processo: 1025556-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025556-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (AGRAVANTE), MARCIA ANTONIA FERREIRA - CPF: 493.060.147-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO - DECISÃO CASSADA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do
periculum in mora
para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.

3. Recurso provido. Decisão cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA. – EPP, e MARCIA ANTONIA FERREIRA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública nº 1018698-50.2020.811.0003, pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos e realizar o bloqueio da quantia de R$2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).

Sustentam os Recorrentes, em síntese, que o Ministério Público interpôs Ação Civil Pública sob alegação de suposto dano ao erário, violação aos princípios regentes da administração pública, afronta à legislação vigente e conduta flagrantemente ilícita e ímproba praticadas pelos requeridos.

Argumentam que nas razões lançadas na exordial, o
parquet
aduz que irregularidades na licitação inviabilizaram a concorrência, tendo havido direcionamento do contrato ao se exigir “baixo índice de endividamento das empresas participantes da licitação”, além da ocorrência de sucessivos aditivos contratuais, representando um acréscimo exagerado no valor originário do contrato.

Ressaltam que a decisão recorrida bloqueou a totalidade de recursos financeiros da empresa, o que acarreta graves prejuízos e a paralização total de suas atividades e compromissos.

Informam que a segunda Recorrente deixou a empresa em janeiro de 2010, e que a alteração somente foi possível na JUCEMAT em 2014, ante a exigência de registro no Ministério das Comunicações. Portanto, não mais fazia parte da empresa quando da licitação, contratação e execução do contrato, sendo absolutamente ilegal o bloqueio dos seus ativos financeiros.

Sublinham que não restaram demonstrados os fortes indícios de improbidade, nem tão pouco o dano ao erário, e que a exigência de baixo endividamento dos licitantes não induz à conclusão de direcionamento da licitação, principalmente, porque não houve nenhuma reclamação dos interessados em tese prejudicados, sendo mera alegação hipotética, sem respaldo nos autos.

Destacam que todas as prorrogações do contrato foram precedidas de parecer da área jurídica, tendo se justificado em razão da urgência e necessidade do serviço contratado.

Arguem a ocorrência de
periculum in mora
inverso, com impacto no pagamento da folha de pagamento, encargos sociais, fornecedores, terceirizados, levando os agravantes à total insolvência.

Pugnaram, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.

Solicitadas informações ao Juízo de piso, este noticiou que no “
mesmo dia da interposição do presente agravo este juízo recebeu o resultado do bloqueio pelo sistema SISBAJUD, e de imediato procedeu com a liberação de todos os valores que haviam sido bloqueados nas contas da empresa agravante, que haviam totalizado R$1.061.642,36 (um milhão sessenta e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), conforme se observa no extrato em anexo, pois nas contas bancárias da também agravante, Márcia Antônia Ferreira, havia sido indisponibilizado o valor integral da ordem emanada por este juízo, razão pela qual os valores bloqueados na conta da empresa foram liberados para evitar excesso de indisponibilidade
”. (
sic

Id 71140013)

Noticiou, também, que não procedeu o juízo de retratação, conforme se extrai da decisão anexa as informações, ressaltando quanto “
a suposta saída da requerida Márcia Antonia Ferreira do quadro societário da empresa requerida, percebe-se que até mesmo esta simples tese vem acompanhada de fatos obscuros que não confere ao julgador a confiança necessária para revogar sua decisão em mero juízo de cognição sumária, como por exemplo, ter saído da sociedade empresarial em 2010, mas só vir efetivar sua saída em meados de 2014, quando então a empresa já havia vencido a licitação
”. (
sic
Id 71140014)

Efeito suspensivo negado. (Id 71294976)

Interposto Agravo Interno, exerci juízo de retratação, recebendo o presente recurso no duplo efeito. (Id 120655960)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 74742485)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA. – EPP, e MARCIA ANTONIA FERREIRA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão lançada nos autos da Ação Civil Pública nº 1018698-50.2020.811.0003, pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos e realizar o bloqueio da quantia de R$2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).

De início, consigno que o Juízo singular se retratou em relação à Agravante Márcia Antônia Ferreira, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva desta, e determinar o desbloqueio de todo e quaisquer valores e bens da requerida que estivem bloqueados nos autos de origem. (Id 54793728 – ação de base)

Em síntese, o Agravante alega a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, a inexistência de atos ímprobos, ilegitimidade passiva e impossibilidade de decretação da indisponibilidade dos bens.

Pugnou, ao depois, pela aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 e consequentemente a cassação da decisão agravada.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

Observa-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, o que é objeto de apuração durante a instrução processual,
mas, apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial,
bem como haja dano ao erário.

No presente caso, nota-se que há nos autos elementos suficientes demonstrando irregularidades quanto as sucessivas renovações contratuais entre a empresa requerida e o Município de Rondonópolis.

Isto porque, conforme bem assentado pelo Ministério Público, os serviços prestados pela empresa requerida, todos de publicidade, não podem ser subentendidos como serviços contínuos.

É consabido que em razão do artigo 57 da Lei n. 8.666/93 é possível a prorrogação dos contratos firmados com o Poder Público em determinadas hipóteses, vejamos:

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses

III - (Vetado).

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração.

No caso em questão, pautou-se a Administração Pública, comandada pelo requerido Percival Muniz, para renovar o Contrato n. 433/2014 com a requerida, no inciso II do artigo citado, aduzindo que o serviço contratado, de publicidade, seria serviço de natureza contínua, o que evidentemente não é.

Por serviços contínuos não devemos entender apenas aqueles serviços essenciais, mas também aquelas necessidades públicas relacionadas com atividades que não são indispensáveis,
sendo fundamental que se trate de necessidades públicas permanentes e contínuas
. Se fosse interesse do legislador limitar a possibilidade de prorrogação dos contratos para aqueles efetivamente necessários à continuidade dos serviços público, assim o teria feito.
(TJ-CE - APL: 00318676220148060071 CE 0031867-62.2014.8.06.0071, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2020)

Neste desiderato, não podemos compreender serviços de publicidade como necessidade pública permanente da administração pública, e aqui entendo importante destacar que não estamos tratando de serviços de publicidade atinente ao atendimento da lei de acesso à informação, mas de serviços de publicidade institucional, que não pode ser entendida como necessidade pública.

Por sinal, há entendimentos bem firmados nos Tribunais brasileiros neste mesmo sentido, vejamos:

“AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. PUBLICIDADE DE CUNHO INSTITUCIONAL. SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
NATUREZA CONTÍNUA AFASTADA.
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. ART. 57, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. COMPROVAÇÃO DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
DANO IN RE IPSA
. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA, NO REEXAME NECESSÁRIO. - A prorrogação de contratos de publicidade pelo ente público, com dispensa de licitação, somente é possível em relação àqueles pactos de natureza contínua,
realidade que não se configura quanto aos contratos de publicidade de cunho institucional de programas, obras, serviços e campanhas de orientação social ou de caráter informativo, os quais se submetem à regra do art. 57, caput, da Lei 8.666/93
- Por conseguinte, a prorrogação do contrato retratado nos autos implicou em dispensa indevida de licitação, pois uma vez vencido aquele pacto e havendo necessidade da prestação de novos serviços de publicidade institucional, era essencial que novo processo licitatório fosse efetivado -
A dispensa indevida de licitação implica em dano in re ipsa. Precedentes STJ.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10134150145214001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 06/09/2019)”

Assim, observando os aditivos contratuais, percebo que o Chefe do executivo, à época dos fatos, indevidamente firmou a renovação contratual com a empresa requerida, de propriedade dos demais requeridos, gerando um acréscimo indevido do contrato em 249,6%, onerando-o efetivamente em R$1.496.764,21 (um milhão quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Desta feita, quando o Prefeito Municipal ordenou indevidamente a renovação do contrato com a empresa demandada, ao invés de proceder com nova licitação, acabou por dispensá-la indevidamente, gerando um dano ao erário presumido para fins de deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens.

No tocante ao suposto direcionamento da licitação com a colocação de cláusulas restritivas no Edital licitatório, tenho que neste momento a referida alegação não pode ser utilizada como fundamento idôneo para deferimento da cautelar, pois é matéria complexa que precisa ser melhor debatida para verificar se os índices utilizados pelo Município não correspondia de fato ao usual no mercado.

Nesta fase processual o juiz não está obrigado a analisar todas as teses da parte ou aprofundar seu exame, desde que reúna elementos suficientes para formar sua convicção em um mero juízo de cognição sumária.

Assim, estando demonstrada a existência mínima de
indícios
do cometimento de ato ímprobo e a existência de dano ao erário, diante o que dispõe o artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, é plenamente possível a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento ao erário, já que demonstrado o
fumus boni iuris
, sendo, conforme já relatado acima, desnecessária a comprovação do
periculum in mora
.

Verifico também que não há qualquer óbice para se decretar a indisponibilidade de bens nos casos em que o dano não seja imediatamente dimensionado, eis que parte do serviço contratado já possa ter sido prestado, o que obstaria a indisponibilidade de bens no valor total dos aditivos contratuais.

Isto porque as ações de improbidade administrativa, consoante reiteradas vezes decidido pelo STJ, inclusive em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.366.721/BA), devem sempre militar em favor da sociedade, visando o ressarcimento do dano causado ao erário, nisto, se neste momento é possível verificar a possível ocorrência de dano ao patrimônio público, a dúvida deverá ser favorável à sociedade e não em favor daqueles que possivelmente a lesaram.

Assim, se pelas peculiaridades do caso não é possível quantificar o dano, a fim de assegurar o fiel ressarcimento deste, a cautelar de bens deve ser deferida e no valor total do contrato – ou dos pagamentos que até então já se fizeram -, até porque, no julgado acima citado, os únicos requisitos exigidos para deferimento da cautelar são a demonstração mínima de ato ímprobo e a lesão ao patrimônio público, não havendo como exigência na lei ou no posicionamento jurisprudencial do STJ qualquer exigência quanto a fiel quantificação do dano.

Por sinal, o próprio STJ já se manifestou acerca do tema, dispondo que a simples ausência de quantificação do dano não enseja no indeferimento da cautelar, desde que este seja mensurável, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. ESTIMATIVA DE DANOS APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O cerne da controvérsia é o cabimento da medida de indisponibilidade de bens no caso em concreto, tendo em vista a presença de fortes indícios de prática de ato de improbidade administrativa subsumível à Lei nº 8.429/92. 3. Esse Sodalício tem entendimento firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, sendo o periculum in mora presumido à demanda. 4. No caso em concreto, o acórdão recorrido expressamente consignou a presença de fortes indícios de conduta de improbidade administrativa.
O indeferimento da medida constritiva pelo Tribunal Regional Federal a quo foi fundamentado na impossibilidade de quantificação do dano naquela hipótese. 5. Tal fundamento não pode servir de justificativa para o indeferimento da medida constritiva. Isso porque foi apresentada estimativa de dano na petição inicial, que pode ser utilizado como parâmetro para definir a extensão da medida constritiva. Eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos.
Precedentes: REsp 1161631/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 24/08/2010; REsp 1313093/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 18/09/2013. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1567584 DF 2015/0247733-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)”

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
DEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$2.552.117,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e dois mil cento e dezessete reais).

Para satisfazer a medida deferida, determino:

1- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;

2- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;

3- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB; e,

- A expedição de ofício à JUCEMAT para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;

A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta ou a intimação dos requeridos enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD.

Notifiquem-se pessoalmente os requeridos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam manifestação por escrito, na forma do artigo 17, §7º, da Lei nº 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações.”
(
sic
decisão recorrida)

Registro, de início, que o Agravo de Instrumento é um recurso que deve ser julgado
secundum eventum litis
, limitando-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, eventuais questionamentos não apreciados pelo julgador singular devem ser suscitados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, verifica-se da decisão agravada, que o Juízo de origem deferiu o pleito de indisponibilidade de bens, sob o argumento de que teria fortes indícios de responsabilidade dos Agravantes na prática de ato de improbidade acarretando dano ao erário.

É

importante esclarecer que a Lei nº. 8.429/92, em
21.10.2021
, foi substancialmente alterada pela Lei nº. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação (
DOU 26.10.21
).

Com efeito, as modificações legais tornaram a indisponibilidade de bens medida excepcional, derrogando a construção jurisprudencial que a admitia de forma geral, ser presumido o
periculum in mora.

De início, ressalto que embora a ação tenha sido ajuizada antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, as normas de conteúdo processual têm aplicação imediata ao processo, de forma não retroativa, e em relação às normas sancionadoras, é cabível a sua aplicação retroativa para beneficiar o requerido.

Com efeito, a retroatividade da lei mais benéfica em favor do agente constitui princípio fundamental do direito sancionador, conforme art. 5º, inciso XL, da CR/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”

Em que pese não se tratar a norma de natureza penal, aplica-se a mesma premissa para as normas penalizadoras de natureza administrativa, sobretudo nas penas por improbidade administrativa.

Sobre o tema, é o entendimento doutrinário:

“A irretroatividade da lei punitiva que agrave a situação do agente, princípio há muito consagrado no Direito Penal, deve prevalecer em qualquer seara na qual o Estado exerça seu poder sancionador, pois a violação e consequente recomposição da ordem jurídica sempre possuem um alicerce comum [...].

De forma correlata, será igualmente aplicável a segunda parte do art. 5º, XL, da Constituição, que consagra a retroatividade da lei mais benéfica.

Assim, violado o preceito proibitivo previsto, de forma implícita ou explícita, na norma, estará o agente sujeito à sanção cominada, cujo conteúdo e intensidade sempre estarão sujeitos aos influxos sociais.

Verificada a severidade de determinada sanção e optando o legislador por atenuá-la, aqueles que praticaram atos sob a égide da lei antiga haverá de ser alcançados pela alteração legislativa. (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010. p. 186/187)

Feitas as considerações necessárias, passo à análise da matéria recorrida.

A

Lei 14.230/2021 impôs a presença de requisitos para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, suplantando a interpretação assentada pelos tribunais pátrios no sentido de que ela seria cabível com fundamento na tutela da evidência (artigo 311 do Código de Processo Civil).

A orientação firmada, antes das alterações trazidas pela Lei 14230/2021,

pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 701, de que para a decretação de indisponibilidade de bens era desnecessária a comprovação de que o réu estivesse dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tinha por fundamento legal o artigo 7º da Lei 8.429/92 em sua redação originária, da qual se extraía a presunção do
periculum in mora
.

Tal presunção, todavia, não mais existe, e o deferimento da medida de forma irrestrita, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de regra não é mais possível, sendo reservado apenas para as hipóteses em que existe um substrato muito consistente quanto à procedência da pretensão deduzida pelo titular da ação.

Dessa forma, a partir de então faz-se necessária a demonstração de indícios sérios e concretos quanto à consumação de condutas subsumíveis a um dos dispositivos legais pertinentes (artigos 9º, 10 e 11) da Lei 8.429/92, além da demonstração da dilapidação do patrimônio dos requeridos.

Nesse sentido esta Corte vem se manifestando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14. 230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO – VALOR DO PREJUÍZO NÃO MENSURADO – INDISPONIBILIDADE LIMITADA AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE EVENTUAL MULTA CIVIL OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – INDISPONIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, em especial no que tange à indisponibilidade de bens que visam assegurar o integral ressarcimento ao erário. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. De acordo com o artigo 16, § 3º da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei nº 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 4. Na hipótese, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, bem como não foi precisado o valor do dano ao erário. 5. Nos termos do artigo 16, § 10º, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021), incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. (TJ-MT 10087725920178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – DESCABIMENTO - NOVO PARADIGMA NORMATIVO – LEI N. 14. 230/2021 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RISCO DE DANO OU AO RESULTADO DO PROCESSO – PRÉVIA OITIVA DO RÉU COMO REGRA – RECURSO PROVIDO. 1. A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do periculum in mora – cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6º, da Lei 8.429/92. (TJ-MT 10003497120218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)

Também nesse sentido, outros Tribunais de Justiça vem se posicionando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº. 14.230/21. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. Aplicam-se às sanções pelos atos de improbidade administrativa as garantias inerentes ao chamado direito administrativo sancionador, dentre as quais se destaca a da retroatividade mais benéfica (inteligência do artigo 2º, § 4º, da Lei nº. 14.230/21, art. 5º, XL,CF/88 e jurisprudência concernente). 2. A Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92 com um novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa exigindo consideração atenta acerca de textos do Código de Processo Civil, tal como eram aplicados às ações de improbidade administrativa, antes da Lei 14.230/21 inclusive no tocante à determinação de indisponibilidade de bens do réu, trazida a debate nesta instância recursal, que, antes, era considerada por parte da jurisprudência como hipótese em que haveria periculum in mora implícito, revelando-se necessária a cassação da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem para adequação do feito à legislação em vigor. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-GO 53622444320218090000, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens, faz-se necessária a demonstração da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, os quais não estão evidenciados nos autos. (TJ-MS - AI: 14040499420208120000 MS 1404049-94.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2022)

É indispensável, assim, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mediante a apresentação de provas consistentes, capazes de convencer o juízo acerca da presença desses requisitos, convencimento que não pode ser relegado para fase processual futura, o que não se verifica dos autos, no que se refere ao
periculum in mora
, uma vez que este foi considerado implícito pelo julgador singular, sem qualquer demonstração de que os requeridos estivesse dilapidando o seu patrimônio.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida, para que outra seja proferida, sob a ótica da Lei 14.230/21, cabendo a Promotoria de Justiça a complementação de sua argumentação e a

juntada de novos documentos a, efetivamente, respaldarem o pedido liminar sobre a indisponibilidade de bens do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022